Tribunal: TJPA
Processo: 0009378-93.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009378-93.2017.8.14.0009

APELANTE: MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE BRAGANCA, LIDILEIA PAULA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CONVÊNIO ENTRE
ENTE MUNICIPAL E ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALE-COMPRA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO NÃO REPASSADO À CONCESSIONÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DA SERVIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E OS DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO COADUNANDO COM A JURISPRUDÊNCIA. DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maxxcard Administradora de Cartões LTDA contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por servidora pública em face do Município de Bragança e da empresa apelante, em razão de descontos em folha não repassados à administradora, o que resultou na inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. A sentença reconheceu a responsabilidade dos réus, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Estabelecer se a administradora de cartões pode ser responsabilizada solidariamente com o Município pela falha na prestação do serviço e consequente negativação indevida;

(ii) Definir se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre a servidora, o Município e a administradora configuram relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade civil objetiva.

4. O convênio firmado entre o Município de Bragança e a Maxxcard Administradora de Cartões LTDA criou um sistema integrado de fornecimento de crédito consignado, em que o Município era responsável por efetuar o desconto em folha e repassar os valores à administradora.

5. A omissão do Município no repasse dos valores descontados do salário da servidora à administradora ocasionou a inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, caracterizando falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.

6. A solidariedade entre os entes envolvidos decorre dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC, os quais estabelecem a responsabilidade solidária entre os fornecedores que integram a cadeia de consumo.

7. A autora não deu causa ao inadimplemento nem detinha meios para impedir o repasse, tendo cumprido integralmente sua parte no contrato, motivo pelo qual é indevida sua negativação.

8. A configuração do dano moral independe de comprovação de prejuízo concreto, bastando a demonstração da inscrição indevida e da frustração causada à consumidora.

9. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a sua redução para R$ 5.000,00, em conformidade com os parâmetros adotados pela jurisprudência do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A administradora de cartões responde solidariamente com o Município por falha na prestação do serviço de crédito consignado, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, quando há convênio entre as partes e a negativa de crédito decorre de ausência de repasse de valores descontados em folha.

B. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito, decorrente de inadimplemento imputável ao Município, configura dano moral indenizável.

C. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e precedentes da jurisprudência local.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento ao recurso de apelação da MaxxCard Administradora de Cartões LTDA
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Antônio Ferreira Cavalcante.

25ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 28/07/2025 a 04/08/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Maxxcard Administradora de Cartões LTDA em face de sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada em desfavor do Município de Bragança e a concessionária de crédito, visto a ausência de transferência dos valores descontados dos holerites da servidora à administradora do cartão de crédito.

A sentença atacada considerou que através dos documentos acostados nos autos, há comprovação do nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos sofridos pela autora, visto ter ocorrido a sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, além da falha no serviço prestado, pois a consumidora se viu prejudicada ao realizar uma compra. Dessa forma, fora fixada indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da autora.

Irresignada, a Maxxcard Administradora de Cartões LTDA interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a ausência de responsabilidade objetiva, pois o erro recaíra tão somente ao Município de Bragança que não transferiu os valores descontados, além da própria autora ter usufruído dos valores disponibilizados no cartão. Nessa senda, pela inexistência de comprovação do dano moral e, subsidiariamente, pela necessidade de diminuição do
quantum
indenizatório.

Transcorreu
in albis
o prazo para a apelada apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação, pois observou o art. 178 do CPC e o art. 1º da Recomendação nº 34/2016 cumulada com o a Resolução nº 261/2023, ambos do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade solidária da administradora de cartões frente aos danos sofridos pela autora.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o Município de Bragança e a concessionária de crédito Maxxcard Administradora de Cartões LTDA realizaram o Convênio nº 06/2012, cujo objeto consistia no gerenciamento de crédito a servidores efetivos, podendo adquirir um cartão de crédito para utilizar em determinados estabelecimentos e lojas da região, onde o pagamento do crédito se daria através de desconto em folha de pagamento, sob a responsabilidade da Prefeitura para repassar tais valores à administradora de cartões.

Todavia, no ano de 2016, a autora ao procurar uma loja para efetuar uma compra, foi surpreendida com a informação de que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa Maxxcard devido a pendência de pagamento, no valor de R$ 110,92, com inscrição no dia 07/06/2016 (ID 21282712 – fl. 06). Ao averiguar tal cobrança na Prefeitura, fora informada que deveria aguardar futuras diligências, mas não obteve êxito, inclusive sendo motivo da presente lide.

A administradora de cartões alega a ausência de responsabilidade, devido erro unilateral da Prefeitura de Bragança, pois não houve a contraprestação pecuniária decorrente do desconto em folha e repasse à servidora. Dessa forma, demonstrada a existência de um contrato inadimplido e persistindo a dívida, é direito da empresa incluir o nome da servidora em cadastro de inadimplentes, por mais que a responsabilidade pelo pagamento/repasse seja de terceiro, neste caso, do ente municipal.

Embora louvável a tese argumentativa da apelante, não merece prosperar o seu pleito,
pois fora realizado um convênio entre o Município de Bragança e a Maxxcard Administradora de Cartões LTDA, que perante a ausência de transferência à empresa credora,
resultou na indevida negativação do nome da servidora junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Nessa senda, impõe-se o reconhecimento da
responsabilidade civil objetiva e solidária dos réus
, à luz do Código de Defesa do Consumidor,
que rege a relação triangular estabelecida no caso concreto.

É importante atentar que quando é feita
parceria ou convênio entre ente municipal e uma empresa privada,
para ofertar crédito consignado com desconto direto em folha de pagamento,
ambos podem ser responsabilizados solidariamente pelos danos causados aos servidores
. Nessa senda, o Município deve assumir a obrigação de descontar as parcelas do salário dos servidores e repassá-las à empresa privada,
porém, se o ente municipal faz o desconto dos valores do salário do servidor, mas não realiza o repasse, configura-se uma situação de inadimplência contratual.

E nos termos do
art. 14 do CDC
, os prestadores de serviços respondem
objetivamente pelos danos causados ao consumidor
, independentemente de culpa, sempre que houver
falha na prestação do serviço
. Ademais, o
art. 7º, parágrafo único
, e o
art. 25, §1º, do mesmo diploma
, preveem a
solidariedade entre os fornecedores de produtos ou serviços que integram a cadeia de consumo
, o que se aplica perfeitamente à hipótese dos autos.

A relação entre Município, administradora e servidor se desenvolveu no âmbito de um sistema contratual integrado, cuja viabilidade dependia da
cooperação entre as duas instituições fornecedoras
. A falha em tal sistema — mais precisamente, a
omissão do Município em repassar valores que ele próprio descontou
— gerou dano direto à consumidora, atingindo sua honra e reputação.

Importante salientar que a autora
não deu causa ao inadimplemento
, tampouco tinha meios para impedir o desconto ou o repasse, cumprindo integralmente sua obrigação. Ainda assim, foi penalizada com a
inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito
, o que caracteriza grave
violação à boa-fé objetiva
, à
confiança legítima
e à
dignidade do consumidor
.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

CIVIL. PROCESSO CIVIL.
CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. CONCESSIONÁRIA. VEÍCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADEIA DE CONSUMO. PARCERIA COMERCIAL ENTRE A REVENDEDORA E O BANCO FINANCIADOR. MANUTENÇÃO DA CONCESSIONÁRIA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO.

1. O artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor regula a regra geral de solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos ou serviços, trazendo a ideia de reparação do consumidor-vítima, independente de quem efetivamente tenha contratado com ele.

Nesse passo, a responsabilidade dos fornecedores é, em regra, de caráter objetivo, independente de comprovação de culpa, permitindo que seja visualizada a cadeia de fornecimento e, na hipótese de restar demonstrada a existência de mais de um autor da ofensa ao direito do consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

2. A aplicação dos conceitos, de fornecedor aparente e teoria da aparência, são diretrizes do Código de Defesa do Consumidor que permitem uma interpretação das normas e das situações fáticas em favor da parte mais fraca, no caso, o consumidor, sempre vulnerável e às vezes hipossuficiente.

3. Hipótese em que toda a negociação para a aquisição do veículo se deu nas dependências da concessionária agravada, que atuou na condição de intermediária na aprovação de financiamento bancário, o que demonstra a provável relação de parceria entre a instituição financeira e a concessionária, atraindo, em uma primeira análise, a aplicação da teoria da aparência e a consequente responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF – 07235328720238070000 1760206, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/09/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/10/2023). (GRIFO).

Neste contexto, de acordo com todos os documentos juntados,
o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta do ente municipal e da concessionária e os danos sofridos pela autora.

Em relação as indenizações morais, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, fora comprovada a inscrição do nome da servidora nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, configurando a falha da prestação do serviço, causando frustação e ofensa à sua honra. Todavia,

orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Egrégio TJPA,

fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento ao recurso de apelação MaxxCard Administradora de Cartões LTDA, reformando parcialmente a sentença,
somente em relação a redução da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Egrégio TJPA, mantendo o restante da sentença.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/11/2025